Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721496-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRENTINO REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, ANA PAULA GUEDES SAIDE, GILBERTO JOSE ZORTEA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Ana Paula Guedes Saide e Outros -, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofícios à Previc, Cnseg, BM&amp;F Bovespa, Cetip, CVM, INSS e Ministério do Trabalho, assim como a realização de pesquisas perante a CCS-Bacen e Susep, como forma de localização de eventual patrimônio expropriável de titularidade dos executados e de aferição se ostentam benefício previdenciário ou vínculo empregatício. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os bancos de investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, estando, portanto, abrangidos pelo Sisbajud, sistema utilizado em data recente no ambiente do executivo subjacente, ao passo que, no tocante à pretensão de expedição de ofícios à Susep, já fora deferida pesquisa ao sistema Infojud, inexistindo indícios, nas declarações de bens e direitos juntadas, de existência de fundos de investimentos e títulos de capitalização de titularidade dos executados. Alfim, no tocante ao pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, assentara tratar-se de medida inócua, notadamente em razão da impenhorabilidade de que se reveste a verba salarial. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, não obtivera êxito em qualquer medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito em sua totalidade. Pontuara ressoar pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e realização d medidas excepcionais nos termos do artigo 139 do estatuto processual. Aduzira que os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância face à legislação e jurisprudência atual sobre a matéria, destacando que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial. Consignara que, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Verberara que, dessarte, desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Sustentara que, na espécie, a maioria dos requerimentos que formulara são indeferidos sem razoabilidade, acrescendo ser legítima a pretensão que aviara tendente a buscar informações acerca da existência de bens em nome dos executados, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Acentuara que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira dos executados, sendo incontestável que seu causídico vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida. Aludindo ao teor do artigo 6o do estatuto processual, tecera considerações sobre o princípio da cooperação, destacando que a expedição de ofícios aos órgãos públicos que indicara traduz medida legítima e necessária para garantir a efetividade do executivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Ana Paula Guedes Saide e Outros -, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofícios à Previc, Cnseg, BM&amp;F Bovespa, Cetip, CVM, INSS e Ministério do Trabalho, assim como a realização de pesquisas perante a CCS-Bacen e Susep, como forma de localização de eventual patrimônio expropriável de titularidade dos executados e de aferição se ostentam benefício previdenciário ou vínculo empregatício. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os bancos de investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, estando, portanto, abrangidos pelo Sisbajud, sistema utilizado em data recente no ambiente do executivo subjacente, ao passo que, no tocante à pretensão de expedição de ofícios à Susep, já fora deferida pesquisa ao sistema Infojud, inexistindo indícios, nas declarações de bens e direitos juntadas, de existência de fundos de investimentos e títulos de capitalização de titularidade dos executados. Alfim, no tocante ao pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, assentara tratar-se de medida inócua, notadamente em razão da impenhorabilidade de que se reveste a verba salarial. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a expedição de ofícios à Previc, Cnseg, BM&amp;F Bovespa, Cetip, CVM, INSS e Ministério do Trabalho, assim como a realização de pesquisas perante a CCS-Bacen e Susep, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados como forma de adimplemento do crédito exequendo e aferição da subsistência de eventuais vínculos empregatícios. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofícios à Previc, Cnseg, BM&amp;F Bovespa, Cetip, CVM, INSS e Ministério do Trabalho, assim como a realização de pesquisas perante a CCS-Bacen e Susep, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados como forma de adimplemento do crédito exequendo e aferição da subsistência de eventuais vínculos empregatícios por eles detidos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios o pedido de expedição de ofícios à Previc, Cnseg, BM&amp;F Bovespa, Cetip, CVM, INSS e Ministério do Trabalho, assim como a realização de pesquisas perante a CCS-Bacen e Susep, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados como forma de adimplemento do crédito exequendo e aferição da subsistência de eventuais vínculos empregatícios por eles detidos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)